Tribunal: STF
Processo: HC 87059
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-20
Data de publicação: 2007-03-20

Ementa:
AÇÃO PENAL - JUSTA CAUSA - TRANCAMENTO. O trancamento da ação
   penal, na via do habeas e considerada a inexistência de justa
   causa, pressupõe parâmetros sólidos em tal sentido, ou seja, que
   dos fatos narrados na inicial não decorra conclusão sobre o
   cometimento de crime, uma vez confirmados mediante prova robusta.